Tribunal: TJMT
Processo: 1018302-82.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1018302-82.2020.8.11.0000
IMPETRANTE DR. SILVIO FERREIRA FREITAS
PACIENTE IRAN QUIRINO DO NASCIMENTO
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1.a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor nos autos do APFD n.o 1004028-45.2020.8.11.0055, em razão do descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente impostas para resguardar a integridade física da sua ex-companheira.
A ilustrar a aventada coação ilegal, o impetrante faz referência à excepcionalidade de novas ordens de prisão cautelar frente ao momento pandêmico vivenciado, conforme Recomendação n.o 62/2020 do CNJ e invoca os predicados pessoais favoráveis ostentados pelo paciente – primariedade, sem antecedentes, exercente de ocupação lícita e com endereço certo no distrito da culpa –, para então sustentar que a manutenção da prisão preventiva não dispõe de fundamentação apta para demonstrar concretamente o periculum libertatis, máxime porque, em tese, privilegia a versão [dita falaciosa/distorcida] da vítima e dos policiais que atenderam a ocorrência em detrimento dos documentos apresentados pela defesa no afã de garantir a liberdade provisória, lastreando sua convicção na ocorrência de crimes que o nobre causídico afirma não terem ocorrido.
Forte em tais argumentos e defendendo que as cautelares alternativas do art. 319 do CPP são suficientes e mais adequadas à hipótese, requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, a fim de ver revogada a sua prisão preventiva, determinando-se a expedição do competente alvará de soltura. No mérito, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ordem de habeas corpus.
A ação constitucional veio munida com os documentos digitais acostados aos autos sob o ID 55682996 ao ID 55696450.
É o relato do essencial.
Decido.
De antemão, há de se ter em conta que o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcionalíssima, justificada apenas se a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade aberrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos legais que autorizam a medida extrema constritiva da liberdade, ocasião em que a concessão da ordem pode ser feita até mesmo de ofício, caso o pleito esteja devidamente instruído, e seja evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Nessa toada, levando em consideração os argumentos vertidos na inicial e a prova pré-constituída anexada pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ.
Despontam da prova pré-constituída os dizeres extrajudiciais do policial militar Adenir Francisco Ponsoni, no sentido de que, na data da prisão em flagrante do paciente, este passou com seu veículo em frente à residência da ex-companheira por diversas vezes, e em uma dessas ocasiões tentou atropelá-la, sobrevindo, na sequência, a ação de descer do automóvel para tentar agredi-la, sendo contido pelo genitor da vítima (ID 55682999).
Cuida-se, por ora, de evidência suficiente acerca da prática das condutas ilícitas atribuídas ao segregado, notadamente porque os relatos da mencionada testemunha refletem aqueles prestados pela vítima no calor do fato e, para além disso, são dotados de fé-pública e de presunção de veracidade, tornando-se o bastante para o atual momento processual, porquanto “não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito” (Enunciado Orientativo n.o 42 da TCCR/TJMT), de modo que dúvidas e divergências acerca da materialidade e autoria delitivas devem ser discutidas e sanadas sob o crivo do contraditório, no procedimento criminal próprio.
Ademais, ao indeferir o pedido de revogação da custódia cautelar do paciente, a autoridade judiciária rememorou os argumentos lançados no decreto segregatício e enfatizou a necessidade de acautelar a ordem pública e a integridade física e psicológica da ofendida, visto que o autuado já responde a outra ação penal em curso, pela suposta prática da contravenção penal de vias de fato e do crime de lesão corporal em face da mesma vítima, acrescentando que “há pouquíssimo espaço de tempo o indiciado foi preso em flagrante pelo cometimento, em tese, dos crimes tipificados no art. 129, §9.o c/c art. 147 ambos do Código Penal, sendo solto por esta Magistrado sem o recolhimento da fiança, contudo, mesmo assim continuou realizando investidas contra a incolumidade da vítima” (sic – ID 55682998, p. 3).
Com efeito, a teor do Enunciado Orientativo n.o 06 da TCCR/TJMT, “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” Logo, eventuais condições pessoais abonatórias, por si sós, não garantem a liberdade provisória almejada, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43 da TCCR/TJMT.
Ademais, a magistrada a quo ponderou que as medidas protetivas de urgência anteriormente impostas em prol da vítima foram insuficientes para resguardar-lhe a incolumidade física e psicológica, a corroborar o fundado receio de recidiva criminosa e, ao menos à primeira vista, autorizar a conclusão pela insuficiência das medidas menos severas do art. 319 do CPP para resguardar os fins acautelatórios pretendidos com a prisão preventiva.
Nessa toada, por ora, não há como considerar o édito segregatício como absurdo, absolutamente desprovido de fundamentação ou mal motivado, pois, aparentemente, encontra-se lastreado em fatos e elementos concretos contidos nos autos que satisfazem o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, a tornar temerária a colocação do paciente em liberdade nessa fase prévia de análise do alardeado constrangimento ilegal, mesmo que com imposição de providências cautelares alternativas, visto que, consoante dispõe o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.
Em arremate, sequer as circunstâncias decorrentes da pandemia ora vivenciada são suficientes para devolver a liberdade ao paciente, pois a Recomendação n.o 60/2020 do CNJ, que propõe a adoção de medidas preventivas à propagação do novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos prisionais, não implica em garantia de imunidade prisional, de modo que continua sendo facultado ao magistrado, dentro da sua discricionariedade motivada e atento à característica rebus sic stantibus da custódia preventiva, analisar se é caso ou não de revogação ou redecretação do cárcere provisório.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente IRAN QUIRINO DO NASCIMENTO.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias – encaminhando, por oportuno, a cópia do decreto originário da prisão preventiva –, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 03 de setembro de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator